Tribunal: TJES
Processo: 0000278-06.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-06.2018.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: RODOLFO COSTA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000278-06.2018.8.08.0023

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ELIANA COSTA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA LIMINAR. ASTREINTES. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. TRANSMISSIBILIDADE DO CRÉDITO AOS HERDEIROS. NATUREZA PATRIMONIAL DA MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de fisioterapia domiciliar, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação principal em razão do falecimento do autor, mas reconheceu a transmissibilidade das astreintes vencidas até a data do óbito à sucessora habilitada, limitadas ao teto de R$ 1.000,00, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais e dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória decorrente do descumprimento de tutela judicial em demanda de saúde possui natureza patrimonial transmissível aos herdeiros, mesmo diante do caráter personalíssimo da obrigação principal; e (ii) estabelecer se as justificativas administrativas e burocráticas apresentadas pelo ente estatal afastam a incidência das astreintes fixadas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem como fato gerador o descumprimento da ordem judicial.

O Estado e o Município não cumpriram integralmente a decisão liminar que determinou a prestação de fisioterapia domiciliar ao autor, uma vez que o tratamento foi implementado tardiamente e em frequência inferior à prescrita.

O descumprimento da tutela judicial atrai a incidência das astreintes fixadas, limitadas ao teto estabelecido na decisão liminar.

A obrigação principal relacionada ao direito à saúde possui natureza personalíssima e extingue-se com o falecimento do beneficiário.

A multa cominatória possui natureza patrimonial autônoma e incorpora-se ao patrimônio jurídico do credor após o descumprimento da ordem judicial.

O crédito decorrente das astreintes é plenamente transmissível aos sucessores, ainda que a obrigação principal originária seja personalíssima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória decorrente do descumprimento de ordem judicial possui natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros do beneficiário falecido, ainda que a obrigação principal seja personalíssima.

O falecimento da parte autora extingue apenas a obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, sem afetar o crédito já constituído referente às astreintes vencidas.

Entraves burocráticos e limitações administrativas não afastam a exigibilidade da multa cominatória regularmente fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 485, IX, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.722.666/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.04.2018, DJe 08.06.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.123.791/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.139.084/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.761.086/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5015705-47.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJES, Apelação Cível nº 0008872-49.2017.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000278-06.2018.8.08.0023

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ELIANA COSTA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou parcialmente a decisão anterior para: I) Julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto à obrigação de fazer (fisioterapia) devido ao óbito do autor originário, Rodolfo Costa Silva; II) Reconhecer a transmissibilidade do crédito relativo às astreintes eventualmente vencidas entre a intimação da liminar e a data do óbito (27/01/2019), limitadas ao teto de R$ 1.000,00, em favor da sucessora ELIANA COSTA SILVA; III) Arbitrar honorários advocatícios dativos à patrona nomeada no valor de R$ 800,00; e IV) Condenar os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o Estado apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: a Administração Pública não agiu com desídia e eventuais atrasos decorrem de entraves burocráticos e limitações orçamentárias alheias à sua vontade; a multa possui caráter meramente coercitivo e não indenizatório, não devendo servir para o enriquecimento sem causa da parte, especialmente após a perda do objeto da ação principal; em demandas de saúde (direito personalíssimo), a multa não deve ser transmitida aos sucessores.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

O Estado do Espírito Santo sustenta a intransmissibilidade da verba, sob o argumento de que, sendo o direito à saúde personalíssimo e intransmissível, a multa que visa garanti-lo deveria seguir a mesma sorte, extinguindo-se com o óbito do beneficiário para evitar o enriquecimento sem causa da sucessora. Para além disso, argumenta a inexistência de desídia e que o descumprimento da ordem se deu por questões burocráticas.

Assento, de início, que
“a multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta.”
(STJ, Resp nº 2169203 - MG (2024/0340373-0), Rel. Min RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Dj 05/02/2025), ou seja, a
astreinte
prevista no art. 537 do CPC não depende da prova de dolo ou culpa, mas da simples e objetiva constatação da inobservância da ordem legal proferida pelo juízo.

No caso em apreço, a decisão liminar (fl. 20) exarada em
14 de junho de 2018
determinou que o Estado e o Município realizassem o tratamento fisioterápico domiciliar ao requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 1.000,00.

Não obstante, conforme documento juntado pelo ente estatal, o efetivo cumprimento se deu apenas a partir do dia 26/09/2018 (fl.48). Para além disso, em réplica, a parte autora informou que, embora o tratamento devesse ser prestado ao menos duas vezes por semana, conforme indicação técnica, o serviço foi disponibilizado de forma deficitária, apenas uma vez por semana (fl. 52).

Tais fatos demonstram o descumprimento da determinação judicial, atraindo o dever de adimplir com a multa cominatória fixada no valor de R$ 1.000,00.

Por conseguinte, esclareço que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece uma distinção fundamental entre a natureza do direito material tutelado e a natureza da sanção processual aplicada pelo descumprimento da ordem judicial.

Segundo a Corte Superior,
"por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem"
(STJ, REsp n. 1.722.666/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08/06/2018).

Este posicionamento foi reafirmado recentemente pela Quarta Turma no AgInt no REsp 2123791/SP, sublinhando que, uma vez verificada a desobediência à ordem judicial, o valor das astreintes incorpora-se ao patrimônio jurídico do credor como um crédito de natureza patrimonial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda qu e seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem
" (REsp n . 1.722.666/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/6/2018). 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2123791 SP 2024/0044595-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

A aplicação deste entendimento ao caso concreto revela o acerto da sentença recorrida.

Em outras palavras, embora o óbito do Sr. Rodolfo Costa Silva tenha acarretado a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, as
astreintes
consolidaram-se como um direito de crédito em seu patrimônio.

Assim sendo, é certo que as obrigações de pagar possuem caráter patrimonial e integram o conjunto de relações jurídicas econômicas plenamente transmissíveis aos herdeiros:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde. 3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem.
7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros.
Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015. 9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018).
10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário. 11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária. 12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora. 13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais.
14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1139084/SC
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019,DJe 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ART.
267
, IV, DO
CPC
. IRRESIGNAÇÃO.
PRETENSÃO PELA HABILITAÇÃO E COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE
.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando compelir os réus à obrigação de fornecimento do medicamento. A ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, por perda do objeto, em decorrência do falecimento superveniente da autora. Posteriormente, acolhendo os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, a sentença foi modificada para decotar de seu teor a condenação à verba honorária. II - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em via recursal, negou provimento ao recurso de apelação mantendo o quanto decidido nos aclaratórios infringentes. III - E plenamente possível o reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do quantum devido a título de multa diária, visto que, segundo entendimento do STJ, nas demandas cujo objetivo é a efetivação do direito à saúde, a multa diária prevista no art.
461
,
§§ 4º
a
6º
, do
CPC/1973
(correspondente ao art.
537
do
CPC/2015
), não se reveste da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, representando, em verdade, crédito patrimonial, de modo que é plenamente transmissível aos herdeiros, podendo ser por eles executada. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.1.139.084/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, DJe 28/3/2019. IV - Outrossim, incabível à parte recorrente suscitar o óbice do art.
537
,
§ 1º
, do
CPC
, pois, além de configurar inovação recursal, tal dispositivo se aplica às multas vincendas, e não às multas vencidas, que constituem direito patrimonial transmissível aos sucessores. Aliás, tal argumento também atrai o disposto na Súmula n. 284/STF.
V - Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp 1761086/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO. AUTOR. FALECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de assistência à saúde visando ao fornecimento de medicação para tratamento de doença grave (Hepatite Tipo C).
3. Falecimento do autor durante o período de desobediência à ordem judicial, antes mesmo que ele pudesse fazer uso da medicação pretendida. 4. Hipótese excepcional em que se justifica a manutenção da multa cominatória, presente a circunstância de ter havido o descumprimento da ordem judicial antecipatória. 5. Em um sistema constitucional que consagra o direito à vida como garantia fundamental e inclui o direito à saúde na categoria dos direitos sociais, não é razoável permitir que a parte, analisando apenas os aspectos financeiros da lide, opte por deixar de cumprir decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicação de alto custo. 6. Manutenção das astreintes com o propósito de evitar o estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves em estágio avançado e em estado terminal, na certeza de que, sobrevindo a morte do paciente, nada mais se poderia exigir a título de multa cominatória. 7. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem.
8. Impossibilidade de análise das alegações apresentadas a título de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer, porque demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita consoante o disposto na Súmula nº 7/STJ. 9. Recurso especial não provido. (
REsp 1722666/RJ
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/06/2018).

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. AFASTADA . DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. DISCUSSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA . DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO . POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. estão presentes nos autos toda documentação necessária ao cumprimento da sentença proposto. Preliminar de não conhecimento afastada . 2. Diferentemente do que foi alegado, resta claro nos autos a incidência diária da penalidade estabelecida. 3. A penalidade prevista no art . 537 do CPC/2015 pode ter seu valor alterado até mesmo de ofício, conforme previsto no § 1º do referido dispositivo.
4. As astreintes tem caráter patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde. 5 . Apenas o pedido principal da ação é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. 6. Eventual morte da parte autora afeta apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 7 . Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem
(REsp. 1.722.666/RJ, Rel . Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018) . 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5015705-47.2021 .8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO LIMINAR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DOMICILIAR – HOME CARE. DIREITO À SAÚDE . PACIENTE VEIO À ÓBITO. DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA. APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL . TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. Não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros em relação ao pedido principal consistente na cobertura assistencial domiciliar – Home Care – por estar umbilicalmente ligado à efetivação de um direito personalíssimo à saúde, o qual é, por si só, intransferível. II. No que pertine as questões patrimoniais, como é o caso das astreintes, ainda que derivadas de uma lesão ao direito personalíssimo à saúde, a pretensão de pagamento de crédito por descumprimento do comando judicial, transmuda-se à esfera patrimonial dos herdeiros . Precedentes do STJ. III.
Em regra, a exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em juízo de cognição exauriente. IV . Entrementes, o STJ assentou que, em observância à natureza autônoma de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar a natureza coercitiva do instituto, deve ser excepcionalizada a regra aos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes em casos de descumprimento do comando judicial antecipatório, ainda que se promova a extinção anômala do processo, de maneira prematura e sem resolução do mérito, pelo falecimento da parte autora.
V. Sentença parcialmente reformada com o fito de reconhecer a exigibilidade das astreintes pelo descumprimento da tutela provisória, cujo pagamento, devido pela apelada, será objeto de liquidação. Honorários advocatícios devidos a quem deu causa ao processo, à exegese do § 10, do art . 85, do CPC. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008872-49 .2017.8.08.0021, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais em R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Fixo honorários advocatícios dativos recursais em favor da Dra. Alline de Oliveira Rodrigues (OAB/ES 17.546) no valor de R$ 100,00 (cem reais), adicionais aos R$ 800,00 fixados na origem, servindo este acórdão como certidão para fins de pagamento pelo Estado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.